Tribunal: TJMT
Processo: 1014034-14.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014034-14.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA MADALENA ANTUNES - CPF: 065.692.488-80 (ADVOGADO), JURUENA ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.283.842/0001-47 (AGRAVANTE), HYDROCONSULT HIDROMETRIA COM. E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 02.772.768/0001-09 (AGRAVADO), WESLEY DUARTE GONCALVES SALVADOR - CPF: 192.630.858-11 (ADVOGADO), THIAGO SILVEIRA - CPF: 012.914.451-70 (ADVOGADO), RODRIGO SILVEIRA - CPF: 921.677.641-20 (ADVOGADO), ALEX PIRES DE CAMARGO - CPF: 291.763.658-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – REJEIÇÃO – NULIDADE DAS INITMAÇÕES REALIZADAS EM SEGUNDA INSTÂNCIA - QUESTÃO PRECLUSA – PARTE QUE DEIXOU DE SE MANIFESTAR A TEMPO E MODO DEVIDOS – ANULAÇÃO DE ACÓRDÃO – DESCABIMENTO – PRINCÍPIO DA HERARQUIA JURISDICIONAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O instituto da preclusão decorre da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu resultado, de modo que é defeso a qualquer das partes, rediscutir questões já decididas no curso da lide, ou que as partes tenham deixado de combater no tempo devido.

II - Se a agravante discordava do entendimento adotado pelo juiz de primeira instância em relação à nulidade das intimações realizadas no Recurso de Apelação que tramitava neste Tribunal, lhe incumbia, naquele momento processual, como exige o art. 278 do CPC, impugnar a decisão judicial, o que não ocorreu.

III - Ainda que não estivesse preclusa a questão, o juízo de primeira instância não estaria autorizado a anular acórdão proferido por este Tribunal, em razão do princípio da hierarquia juris

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
JURUENA ENERGIA S.A
com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 0022364-35.2015.8.11.0041, ajuizados por
HYDROCONSULT HIDROMETRIA COM. E SERVIÇOS LTDA - EPP
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Para tanto, a agravante alega que o título executado é inexequível, em razão da nulidade de todas as intimações realizadas em segunda instância, haja vista que os advogados habilitados não foram cadastrados nem intimados para oferecer defesa no recurso de apelação interposto pela agravada.

Afirma que a irregularidade na representação acarreta a nulidade do acórdão proferido pelo Tribunal e, consequentemente, a extinção do cumprimento de sentença, na origem.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido, nos termos da decisão monocrática de id. 138390215.

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 140975655, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela agravante.

Pois bem.

Consoante se infere da demanda executiva, na data de 16.09.2020, o juízo singular proferiu decisão, que se encontra acostada à id. 39105628 dos autos de origem, indeferindo o pedido de nulidade das intimações formulado pela executada, ora agravante, sob o fundamento de que os seus advogados já estavam devidamente cadastrados junto ao juízo de primeira instância.

Por oportuno, transcreve-se o excerto do
decisum
:

“
Indefiro
o pedido de nulidade de intimação, conforme formulado no id 360149828, uma vez que, em consulta ao sistema APOLO, os advogados da parte Juruena Energia S/A já estavam devidamente cadastrados perante o Primeiro Grau de Jurisdição, devendo a arguição de nulidade de intimação em via recursal ser encaminhada diretamente ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação.”

Como se vê, a despeito da irresignação da agravante, constata-se que a questão já foi examinada pelo juízo singular e, contra a decisão proferida ainda no ano de 2020, que indeferiu o pedido de nulidade das intimações realizadas em segunda instância, a agravante não se insurgiu a tempo e modo, de modo que a matéria discutida no presente recurso foi atingida pela preclusão.

Se a agravante discordava do entendimento adotado pelo juiz de primeira instância em relação à nulidade das intimações realizadas no Recurso de Apelação que tramitava neste Tribunal, lhe incumbia, naquele momento processual,

como exige o art. 278, CPC, impugnar a decisão judicial, o que não ocorreu.

Assim, observa-se que a agravante busca revolver questão claramente preclusa, contra a qual deixou de manifestar a tempo e modo devidos.

Como cediço, o instituto da preclusão decorre da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu resultado, de modo que é defeso a qualquer das partes, rediscutir questões já decididas no curso da lide, ou que as partes tenham deixado de combater no tempo devido.

É o que dispõe a regra do art. 507 do Código de Processo Civil:

“
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”.

Sobre o instituto da preclusão, leciona Luiz Guilherme Marinoni:

“
Preclusão. A preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em face do decurso do tempo (preclusão temporal), da prática de ato incompatível (preclusão lógica) e do efetivo exercício de determinada faculdade processual (preclusão consumativa). Se a parte discute essa ou aquela questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de a parte continuar a discuti-la na mesma instância. A parte só poderá discutir a questão já decidida, se, oportunamente recorreu da decisão, tendo de fazê-lo então em sede recursal (art. 1.015, CPC), ou se a questão é infensa à preclusão por expressa determinação legal (por exemplo, art. 1.009, § 1o, CPC)
”. (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 606).

Nesse sentido, nenhuma ressalva faz a jurisprudência pátria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL - AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO A TEMPO E MODO - PRECLUSÃO. -
O não exercício de ônus da parte no momento processual devido dá ensejo ao instituto da preclusão. Vv: A preclusão temporal é a perda da faculdade de praticar determinado ato processual, quando decorrido o prazo para tanto, ou praticado a destempo.
(Des. Cláudia Maia)”
(TJ-MG - AI: 10324140119748009 Itajubá, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 07/07/2022, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2022
)
(g.n.)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE BEM IMOVEL. HASTA PÚBLICA. ARREMATAÇÃO. EMBARGOS. REJEIÇÃO. ARREMATAÇÃO CONFIRMADA. AUSÊNCIA DE RECURSO A TEMPO E MODO. PRECLUSAO DA MATÉRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2 - Em virtude do instituto da preclusão, deve ser desprovida a Apelação Cível que busca rediscutir matéria (arrematação) já apreciada em decisões anteriores, contra as quais o Apelante não se insurgiu a tempo e modo adequados
. Apelação Cível desprovida.”
(TJ-DF 00030969220078070006 DF 0003096-92.2007.8.07.0006, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 09/03/2022, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/03/2022) (g.n.)

Ademais, ainda que não estivesse preclusa a questão, o juízo de primeira instância não estaria autorizado a anular acórdão proferido por este Tribunal, em razão do princípio da hierarquia jurisdicional.

Por tais fundamentos, a decisão de base deve ser mantida incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022